Tribunal: TJBA
Processo: 8001325-09.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001325-09.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

APELADO: LUIZ EDUARDO LIMEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAELA MENESES DE ALMEIDA RIOS, WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. OMISSÃO QUANTO AO PRECEDENTE EREsp 1.413.542/RS. MATÉRIA ENFRENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DAYCOVAL S/A contra acórdão que deu provimento parcial à apelação para reduzir o valor do dano moral, mantendo a declaração de inexistência do débito e a condenação à repetição do indébito em dobro, bem como a compensação do valor creditado ao autor
.

A instituição financeira alega omissão no julgado por não ter enfrentado a questão da modulação de efeitos do EREsp 1.413.542/RS (STJ), que exigiria a devolução simples dos valores cobrados indevidamente em contrato anterior à data da modulação, por ausência de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão, ao manter a condenação à repetição do indébito em dobro por descontos indevidos decorrentes de fraude, incorreu em omissão quanto à análise do precedente do STJ (EREsp 1.413.542/RS) e da modulação de seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pátria estabelece que a oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

O Acórdão expressamente enfrentou a questão da repetição do indébito em dobro, fundamentando que a falha na segurança do serviço e a negligência do banco em adotar as cautelas devidas para evitar a fraude caracterizam fortuito interno e afastam a hipótese de "engano justificável" (art. 42, p.u., CDC, e Súmula 479/STJ)31313131.

A fundamentação apresentada no voto demonstra que a conduta da instituição financeira (a fraude decorrente do fortuito interno) é suficiente para justificar a devolução em dobro, tornando desnecessário o enfrentamento da tese da modulação de efeitos do EREsp 1.413.542/RS (STJ), uma vez que a matéria da má-fé (ou ausência de engano justificável) foi devidamente analisada e repelida.

O não acolhimento dos argumentos da parte não configura omissão no julgado, mas sim mero inconformismo com a solução dada à lide, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados
. Advertência de multa em caso de novos embargos manifestamente protelatórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995 DF.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
o presente recurso.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01